Tribunal: STJ
Processo: 0021259-43.2019.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994781 - RJ (2025/0267055-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMERICA CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADOS
: ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
AGRAVADO
: OLIVIO MAGALHAES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: RODRIGO ABELHEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
PAULO ROBERTO CHAVES DE MARCA PEDRAS - RJ142135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão do
óbice da
pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ,
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em
recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo
interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
28/10/2025
03/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52026843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e22064cd-954e-44ac-90d4-438bc68fc5bf

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52026843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 04/11/2025 12:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: e22064cd-954e-44ac-90d4-438bc68fc5bf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994781 - RJ (2025/0267055-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: AMERICA CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADOS
: ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
AGRAVADO
: OLIVIO MAGALHAES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: RODRIGO ABELHEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
PAULO ROBERTO CHAVES DE MARCA PEDRAS - RJ142135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no art. 1.021, §1o, do CPC.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por AMERICA CONDOMINIO
CLUBE contra decisão monocrática da presidência do STJ, por meio da qual foi aplicada
a Súmula n. 182 do STJ (fls. 327-328).

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim
ementado (fls. 235-237):

Ementa: DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RSPONSABILIDADE
CIVIL
DO
CONDOMINIO.
Documento eletrônico VDA51438413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:34
Código de Controle do Documento: d635652b-6ba0-4205-9838-121c69faccdc

INFESTAÇÃO
DE
CUPINS
EM
UNIDADE
AUTÔNOMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA
PARTE RÉ. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível em ação indenizatória através
da qual pretende a parte autora indenização por danos
materiais e morais em razão de infestação de cupins em sua
unidade particular por suposta negligência do condomínio
réu na realização de dedetizações periódicas.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade
do condomínio réu quanto aos prejuízos sofridos pelo autor
em razão de infestação de cupins ocorrido em sua unidade
particular.
III. Razões de decidir
3. A ocorrência da infestação de cupins na residência do
autor restou incontroversa, limitando-se a parte ré a alegar
que os cupins são oriundos do terreno onde o condomínio
foi construído e ciente de tal questão, o apelado realiza
dedetização periódica nas áreas comuns, visando evitar
quaisquer prejuízos ao condomínio como um todo, bem
como aos moradores.
4. Infere-se dos autos que o problema de infestação de
cupins na unidade do autor foi percebido em 2017, quando
efetuadas reclamações junto ao condomínio e realizada a
primeira descupinização particular em sua unidade (index
48), sendo certo que não há informações de contratação de
serviço de descupinização ou controle preventivo antes
desta data, uma vez que o único documento juntado pelo
réu que comprova ter efetuado dedetização geral data de
(index 122).
19/03/2019
5. Por outro lado, a dedetizadora constatou que a infestação
de cupins na unidade privativa do autor é verificada na
parte interna e externa, atestando, expressamente, que a
praga atingiu o condomínio como um todo, inclusive as
estruturas dos prédios.
6. Não há, portanto, comprovação de que o condomínio
providenciou a manutenção necessária nos anos anteriores
e dentro da periodicidade recomendada, de modo que deve
responder pelos prejuízos causados pela infestação de
cupins na unidade particular em questão.
7. Assim, deve ser reconhecida a responsabilidade do
condomínio pelos prejuízos causados ao autor e,
consequentemente, a indenização pelo dano material,
comprovado através das notas fiscais de index 43.
8. Quanto o dano moral, os fatos descritos superam o mero
aborrecimento, pois os autores foram obrigados a conviver
com infestação de cupins no seu imóvel por falta de
manutenção por parte do condomínio, culminando com
prejuízos em seu imóvel, afetando portas, batentes e parte
do mobiliário, além de outras consequências.
9. Ademais, o problema foi reportado ao condomínio em
2017 e somente dois anos depois foram tomadas
providencias no sentido da realização da dedetização,
sendo patente a negligência do réu, vez que o problema
poderia ter sido evitado ou, ao menos, minimizado.
Documento eletrônico VDA51438413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:34
Código de Controle do Documento: d635652b-6ba0-4205-9838-121c69faccdc

10. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que
a quantia de R$ 15.000,00 fixada mostra-se exagerada,
devendo ser reduzida para o valor de R$ 7.500,00, eis que
mais adequado às circunstâncias do caso concreto,
principalmente a capacidade econômica das partes, além de
melhor atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 258-262).
Nas razões do agravo interno, o agravante alega que o recurso especial
versa matéria exclusivamente de direito, sem reexame de provas, admitindo, no máximo,
revaloração de prova incontroversa.

Sustenta que, "levando em consideração que não há nenhuma comprovação
que houve a prática de ato ilícito pelo Condomínio, é totalmente necessária por medida
de justiça, que seja reformada a decisão que condenou ao Condomínio acerca de danos
materiais e morais, haja vista que, o acórdão atacado viola artigo 186 da Lei Federal
10.406/02, devendo ser julgado improcedente o pleito autoral" (fl. 338).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
As partes agravadas, instadas a manifestar-se, silenciaram (fls. 346 e 347).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 182/STJ, pois consignou a ausência de impugnação dos
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 327):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, Súmula 7/STJ e
deficiência de cotejo analítico.

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os referidos fundamentos.

Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
Documento eletrônico VDA51438413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:34
Código de Controle do Documento: d635652b-6ba0-4205-9838-121c69faccdc

especial – incidência da Súmula n. 182/STJ em razão da ausência de adequada
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no AREsp n. 2.723.028/SC, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
.)
21/8/2025

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do art. 1021, §
1o do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
(AgInt no AREsp n. 2.385.024/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
.)
5/5/2025

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no REsp n. 2.130.925/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
.)
20/2/2025

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51438413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/10/2025 15:48:34
Código de Controle do Documento: d635652b-6ba0-4205-9838-121c69faccdc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.781 / RJ
Número Registro: 2025/0267055-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00212594320198190208 202524506999 212594320198190208
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMERICA CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADOS : ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
AGRAVADO
: OLIVIO MAGALHAES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: RODRIGO ABELHEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
PAULO ROBERTO CHAVES DE MARCA PEDRAS - RJ142135
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52003630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: cf47318c-ffa5-42b0-9f61-02ea0608cab3

AGRAVANTE : AMERICA CONDOMINIO CLUBE
ADVOGADOS : ALLAN MARCOS MACHADO FERREIRA - RJ167237
FILIPE PEREIRA DE SOUSA - RJ257587
ETIENNE SERRAVALLE DE SOUZA LIMA - RJ185613
AGRAVADO
: OLIVIO MAGALHAES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: RODRIGO ABELHEIRA DA SILVA
ADVOGADOS : RODOLFO PAES DE ANDRADE BORZONE - RJ139963
PAULO ROBERTO CHAVES DE MARCA PEDRAS - RJ142135
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:55:59
Código de Controle do Documento: cf47318c-ffa5-42b0-9f61-02ea0608cab3